Tribunal: TJMT
Processo: 1008195-91.2022.8.11.0037
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008195-91.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CELIO BASILIO DOS SANTOS - CPF: 267.214.571-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OROSIMBO FERREIRA FUNILARIA E PINTURA - CNPJ: 14.941.616/0001-71 (RECORRIDO), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO DO SERVIÇO (PINTURA) – DEFEITO NÃO SOLUCIONADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, DO CDC) – DEVER DE INDENIZAR – JUROS DE MORA NO CASO DE DANOS MORAIS – CONTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO – ALTERAÇÃO DE OFICIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, existe o ato ilícito diante da recusa de reparo do produto, o que enseja o dever de ressarcir os danos causados ao consumidor, nos termos do art. 186 e 927 do CC.

Irrefutável que o vício do serviço contratado pelo consumidor, suplanta o mero inconformismo, passível de indenização ante a frustração vivenciada pelo Consumidor.

Sentença mantida.

Recurso improvido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte

promovida, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual a julgou procedente a pretensão inicial, condenando a ré em dano material (R$ 3.500,00) e dano moral (R$ 3.000,00), conforme dispositivo que cito:

Por tais razões, considerando que a fixação do quantum deve ser suficiente para evitar enriquecimento sem causa ao reclamante, bem como, resultar irrisória soma à parte reclamada, fixo a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Ainda, determino a restituição do valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), devidamente atualizado, pago pelo serviço, conforme comprovado nos autos.

Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e:

a.

Condeno o réu ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescido de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta sentença.

b.

Determino a restituição do valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), atualizado pelo INPC desde a data do efetivo desembolso, acrescido de juros de 1% ao mês, contados da data da citação.

c.

Concedo os benefícios da justiça gratuita a parte autora..

Nas razões recursais, a parte recorrente alega a inexistência de provas do defeito alegado, bem como a não ocorrência de danos materiais e morais.

Requereu o provimento do recurso para reconhecer a improcedência dos pedidos.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Segundo consta na petição inicial, o recorrente colidiu seu veículo, tendo contratado o reclamado para a realização do reparo dos danos ocasionados na parte traseira e frontal do veículo, ajustando o valor de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
, pago na conclusão do serviço via Pix para a conta da empresa requerida

Afirma que 05 (cinco) meses após o reparo do veículo, a pintura começou a trincar, tendo procurado o requerido que se recusou a reparar o problema apresentado na pintura realizada pelo mesmo.

A demandada, não compareceu à audiência de conciliação, nem apresentou contestação.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida não merece reparo.

Isso porque, conforme amplamente demonstrado pelo autor, houve várias tentativas de resolução do problema, portanto, não houve o reparo do veículo. A propósito:

RECURSO INOMINADO -
VICIO DO PRODUTO NÃO SANADO - MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONFIGURADA - DANOS MORAL E MATERIAL - CARACTERIZADOS
- QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
Na responsabilidade por vício do produto, o fornecedor responde solidariamente com o fabricante. Configura má prestação do serviço e caracteriza abalo moral, bem como direito a restituição do valor desembolsado, produto que apresenta vicio de qualidade dentro do prazo de garantia, sendo encaminhado para reparos, mas não tem o problema solucionado, mesmo após decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias, fato que privou consumidor de fazer uso regular do bem adquirido
. Mantém-se a indenização se foi fixada dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (RNEI, 3587/2011, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 24/04/2012, Data da publicação no DJE 09/05/2012)

RECURSO INOMINADO -
DEFEITO DO PRODUTO - VÍCIO NÃO SANADO - DIREITO A SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (RNEI, 2162/2011, DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 13/03/2012, Data da publicação no DJE 26/03/2012)

Assim, como a demandada não se desincumbiu do ônus probatório que lhes competia, ex vi do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, correta a sentença ao determinar a restituição do valor pago no produto.

Danos morais caracterizados devido a falha na prestação dos serviços das demandas em não providenciar o reparo e/ou substituição do produto, impedindo a parte autora de utilizá-lo.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar das demandadas, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo a quo a título de danos extrapatrimoniais não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, restou caracterizado os danos materiais, vez que o serviço foi defeituoso, devendo ser devolvido o valor pago pelo serviço.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023